Tribunal: TJES
Processo: 0000059-19.2024.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado; Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2024-08-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000059-19.2024.8.08.0011

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: PABLO MONTENEGRO DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0000059-19.2024.8.08.0011

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: PABLO MONTENEGRO DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: ELISANGELA BELMOCK BEZERRA FERREIRA - ES9643

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO –

DECOTE DA CAUSA DE AUMENTO DE EMPREGO DE ARMA BRANCA, SEJA AFASTA A APLICAÇÃO DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA – MAJORANTES –MANTIDAS – RECURSOS DESPROVIDOS.
1. Não é possível afastar a agravante do uso de arma branca, uma vez que restou inconteste que o mesmo participou da subtração, mediante emprego de grave ameaça com emprego de arma branca e em concurso de pessoas, de celular de propriedade da vítima.
A eventual ausência de apreensão ou de perícia da arma branca (faca) não justifica a exclusão da causa de aumento, quando existirem nos autos outros elementos de prova que comprovem a sua utilização no roubo. Precedente STJ
. Recurso desprovido.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0000059-19.2024.8.08.0011

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: PABLO MONTENEGRO DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: ELISANGELA BELMOCK BEZERRA FERREIRA - ES9643

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Brevemente descreve a denúncia que:

PABLO MONTENEGRO DA SILVA, brasileiro, inscrito no CPF sob o nº 149.645.017-52, nascido em 25/09/1994, com 29 anos de idade, filho de Patrícia Montenegro Oliveira e Marciello Emilio da Silva, residente no bairro Santa Cecília, Cachoeiro de Itapemirim/ES, pela prática delituosa que passa a narrar: Revela o inquérito policial junto que no dia 31 de janeiro de 2024, por volta das 21h06min, na Rua Pedro Macedo, próximo ao estabelecimento “Cia do Pão”, bairro Santa Cecília, nesta cidade,
o Denunciado subtraiu para si coisa alheia móvel, a saber, 01 (uma) bicicleta e 01 (um) aparelho celular, marca Apple, pertencentes à vítima Alister Coelho de Assis, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma branca, conforme boletim unificado às fls. 04/08 – ID 37520577, Auto de Apreensão à fl. 28 – ID 37520577 e Auto de Restituição e Entrega (fl. 29 – ID 37520577).
Depreende-se do procedimento administrativo em anexo que, no dia dos fatos, ao retornar do trabalho conduzindo sua bicicleta,
a vítima foi surpreendida pelo Denunciado, momento em que este, mediante grave ameaça exercida com emprego de uma faca, exigiu a bicicleta e o aparelho celular, empreendendo fuga do local após a entrega dos bens.
Ao contínuo, a vítima se dirigiu até sua residência, instante em que narrou o ocorrido para sua mãe e um amigo, de prenome Maciel. Após verificação da localização do aparelho celular, Maciel seguiu ao encalço de PABLO, ora Denunciado, conseguindo alcançá-lo quando ainda estava em posse da bicicleta subtraída. Com a ajuda de populares, o Denunciado foi contido e acionada a polícia militar. Após, o celular roubado foi encontrado em uma região de vegetação próximo ao local.
(...)”.Grifo nosso.

Em razão do quadro fático, acima delimitado, e após ser assegurado aos réus o direito ao contraditório e à ampla defesa, foi o apelante condenado pelo delito previsto no artigo 157, § 2º, inciso VII, do Código Penal, à pena de
08 (oito) anos, 10 (dez) meses e 17 (dezessete) dias de reclusão.

Do decote da causa de aumento de emprego de arma branca, por ausência de provas.

Não vejo como acolher a tese defensiva pelos motivos a seguir expostos.

Para comprovação do que se relata, colaciono o depoimento dos policiais militares, assim como o depoimento da vítima:

[...]data de nascimento: 09/02/2004 (09 de Fevereiro de 2004), 18 anos, natural de: Vila Velha - UF: ES, logradouro: Rua Pedro Vieira, nº: 234, bairro: Vilage De Luz, municipio: posse de uma faca que anunciou o assalto e roubou sua bicicleta e seu aparelho celular; que o local em que aconteceu os fatos fica uns 200 metros da casa do depoente; que correu para casa e contou os fatos para sua mãe s um amigo, Maciel, que Maciel pegou uma motocicleta e foi em busca do assaltante, seguindo a localização do celular; que chegando no local onde a localização do celular do depoente apontava, encontraram o meliante com a bicicleta; que Maciel o abordou com ajuda de populares; que num primeiro momento não localizaram o celular, mas depois encontraram Jogado no mato em local próximo; que aparentemente não teve nenhuma avarla nem no celular e nem na bicicleta; que então chamaram a polícia. E mais não disse e nem the fol perguntado. Nada mais havendo, mandou a Autoridade que se encerrasse o presente termo que, depois de lido e achado conforme..] (Depoimento da Vítima Alister Coelho De Assis).

QUE RATIFICA OS TERMOS NARRADOS NO BU; Acionados pelo CPU Sub Ten Rocha, esta guarnição RP 4669 (3d De Lima/ Sd Lima) prossegulu até o local informado, onde teria uma pessoa detida após cometer um roubo. Quando a guarnição chegou, havia uma homem contido por populares e a vítima que se identificou como Allister Coelho de Assis, ele disse que retornava do trabalho em sua bicicleta, quando fol surpreendido por um homem em posse de uma faca que anunciou o assalto e roubou sua bicicleta e seu aparelho celular. Nesse interim, populares perceberam a ação do meliante e o contiveram. O acusado se identificou como Pablo Montenegro da Silva e consultado o seu nome via Clodes constou que ele é evadido do sistema prisional. Mediante os fatos, a guamição prosseguiu com o individuo no compartilhamento de segurança sem o uso de algemas, para o upa devido suas escoriações causada pelos populares quando o contiveram, após o atendimento seguimos com o mesmo para a delegacia, para que a autoridade de plantão tome as medidas cabíveis. Informo que o acusado havia jogado o celular da vitima em uma área de mato, e após realizar buscas a viatura do cpu (Sub Ten Rocha / Cb Reis) Juntamente com a vítima conseguiram localizar o aparelho celular; QUE a faca utilizada pelo conduzido não foi encontrada.(Depoimento o SD/PMES – Alexandre de Lima Santos).

QUE: QUE RATIFICA OS TERMOS NARRADOS NO BU; Acionados pelo CPU Sub Ten Rocha, esta guarnição RP 4669 (Sd De Lima/ Sd Lima) prosseguiu até o local informado, onde teria uma pessoa detida após cometer um roubo. Quando a guarnição chegou, havia uma homem contido por populares e a vítima que se identificou como Alister Coelho de Assis, ele disse que retornava do trabalho em sua bicicleta, quando foi surpreendido por um homem em posse de uma faca que anunciou o assalto e roubou sua bicicleta e seu aparelho celular, Nesse Interim, populares perceberam a ação do meliante e o contiveram. O acusado se Identificou como Pablo Montenegro da Silva e consultado o seu nome via Ciodes constou que ele é evadido do sistema prisional. Mediante os fatos, a guarnição prossegulu com o Individuo no compartilhamento de segurança sem o uso de algemas, para o upa devido suas escoriações causada pelos populares quando o contiveram, após o atendimento seguimos com o mesmo para a delegacia, para que a autoridade de plantão tome as medidas cabíveis, Informo que o acusado havia jogado o celular da vitima em uma área de mato, e após realizar buscas a viatura do cpu (Sub Ten Rocha/Cb Reis) juntamente com a vitima conseguiram localizar o aparelho celular, QUE a faca utilizada pelo conduzido não foi encontrada. Depoimento o SD/PMES – Lorran Lima dos Santos).

Importante salientar que, em juízo, tanto os policiais militares, que participaram do flagrante, quanto às vítimas, confirmaram todo o depoimento prestado em sede policial, dando inclusive detalhes do acontecimento.

Outrossim, restando comprovadas a autoria e materialidade do delito, a palavra da vítima, quando indubitavelmente eivada em coerência e credibilidade, autoriza a condenação nos moldes da denúncia.

Ademais, diante das provas colhidas na instrução criminal, concluiu-se pela utilização da arma branca (faca), mormente em razão do depoimento da vitima, que, detalhadamente, descreveu as características de respectiva arma, confirmando que o réu a mostrou no intuito de ameaçá-la.

Isto posto,
no presente caso, inexiste constrangimento ilegal capaz
de
justificar a superação do referido óbice, da aplicação da majorante do emprego
de arma branca,
consubstanciada na palavra da vítima, versão corroborada pelo pelos policiais militares, assim, há elementos capazes
de
fazer incidir a causa especial
de
aumento.

Nesse sentido:

[...] A eventual ausência de apreensão ou de perícia da arma branca (faca) não justifica a exclusão da causa de aumento, quando existirem nos autos outros elementos de prova que comprovem a sua utilização no roubo. [...] [...] A ameaça que compõe o tipo penal do roubo não é exercida apenas por palavras, mas também por gestos e posturas que possam perturbar a liberdade psíquica da vítima e intimidá-la com o fim de possibilitar a subtração dos bens móveis almejados. Assim, a apresentação ostensiva da faca à vítima, quando do arrebatamento de seu bem, é suficiente para a configuração do crime de roubo.[...] (AgRg no REsp n. 2.056.399/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 21/8/2023, DJe de 24/8/2023.)

Considerando a fundamentação acima, nego provimento ao recurso.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de Relatoria para conhecer e negar provimento ao apelo defensivo.